Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUTELAR ANTERIOR IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
2. O caso em comento necessita de dilação probatória, sobretudo para averiguar as condições em que o contrato de compra e venda foi efetuado, se houve contrato simulado entre as rés e quem teria os direitos aquisitivos sobre a embarcação. Ademais, decisão cautelar anterior vedou a alienação do bem até o deslinde da causa. Ausentes os fumus boni iuris e periculum in mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.